Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO E INCONSISTÊNCIAS NAS FATURAS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou demanda envolvendo cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos documentos necessários ao ajuizamento da ação, como o contrato de cartão de crédito e a memória de cálculo, bem como quanto a inconsistências nas faturas. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos documentos considerados indispensáveis à propositura da ação e à alegação de inconsistência nas faturas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração devem ser acolhidos com o fim exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração para suprir omissão apenas quando esta recai sobre ponto ou questão relevante que devia ser apreciado pelo juízo (CPC, art. 1.022, II), o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que o contrato de cartão de crédito não se insere entre os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigo 320 do CPC, e que os documentos exigidos são apenas aqueles que demonstram os pressupostos processuais.
5. A eventual ausência da memória de cálculo não compromete a aptidão da inicial, pois tal documento se relaciona ao direito material discutido, e não à regularidade formal da petição inicial, não caracterizando, portanto, inépcia. Ademais, as faturas acostadas ao processo pelo credor evidenciam a evolução do saldo devedor mês a mês.
6. Foi reconhecida, no acórdão, a possibilidade de análise do débito mesmo sem o contrato, uma vez que o credor juntou as faturas inadimplidas, nas quais se observam os encargos aplicados, permitindo o controle da legalidade das cobranças.
7. A alegação de inconsistências nas faturas foi devidamente enfrentada, com menção expressa de que não foram demonstradas taxas abusivas ou discrepância com os índices de mercado.
8. Embargos de declaração não são cabíveis para simples rediscussão da matéria decidida nem para alcançar interpretação conforme pretendida pela parte.
9. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, não sendo cabível recurso meramente com essa finalidade sem apontamento de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022; 1.025; 320.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.

(e)